Tribunal: TJSP
Processo: 1026535-51.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de relação contratual combinada com suspensão de descontos, repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Recurso interposto pelo réu. Contrato não juntado. Inexigibilidade da operação. Descontos indevidos. Restituição. Danos morais. Caracterização. Descontos incidentes sobre o

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de relação contratual combinada com suspensão de descontos, repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Recurso interposto pelo réu. Contrato não juntado. Inexigibilidade da operação. Descontos indevidos. Restituição. Danos morais. Caracterização. Descontos incidentes sobre o benefício com nítido cunho alimentar. Importe mantido, eis que atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido.